Tribunal: CARF
Processo: 12157.000115/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/08/1995
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. OBRIGATORIEDADE
Enquanto não exaurido o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, o contribuinte e ́ obrigado a conservar os livros e documentos fiscais comprobatórios do direito de crédito, ainda que o crédito se refira a valores lançados em períodos de apuração alcançados pela decadência do fisco efetuar o lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A decadência do direito do fisco impede a prática lançamento tributário, mas não impede a instauração de procedimento fiscal e, tampouco, a glosa de créditos indevidos, ainda que tenham sido lançados na escrita fiscal ha ́ mais de cinco anos.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170 DO CTN
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que devera ́ apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000115/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.069 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/1995 a 31/08/1995
GUARDA DE LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS. OBRIGATORIEDADE
Enquanto não exaurido o prazo previsto no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, o
contribuinte é obrigado a conservar os livros e documentos fiscais
comprobatórios do direito de crédito, ainda que o crédito se refira a valores
lançados em períodos de apuração alcançados pela decadência do fisco efetuar
o lançamento de ofício.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A decadência do direito do fisco impede a prática lançamento tributário, mas
não impede a instauração de procedimento fiscal e, tampouco, a glosa de
créditos indevidos, ainda que tenham sido lançados na escrita fiscal há mais de
cinco anos.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 170
DO CTN
Em processos que decorrem da não homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá
apresentar e produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e
certeza de seu direito de crédito (artigo 170, do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000115/2006-01
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Cynthia Elena de Campos,
Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída
pelo conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)).
Relatório
Trata-se de processo aberto na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT/SPO), com a finalidade de controlar os débitos
da empresa filial com CNPJ n° 61.079.117/0099-00, em epígrafe, localizada no Rio Grande do
Sul, referentes à contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) do período de abril a
agosto de 1995.

Verificou a DERAT/SPO que os débitos do PIS referentes ao período em tela
foram declarados, em DCTF, como suspensos por medida judicial - Mandado de Segurança
(MS) com pedido de Liminar n° 95.00.31.2343-3, impetrado em São Paulo -, sendo controlados
no processo administrativo fiscal n° 11065.001910/2001-61.

Com o Mandado de Segurança proposto a empresa pleiteou o direito de recolher a
contribuição para o PIS na forma da Lei Complementar (LC) n° 07, de 1970, afastando a
aplicação dos Decretos-leis n° 2.445 e 2.449, ambos de 1988, podendo utilizar em compensação
os valores recolhidos indevidamente.

Em julgamento realizado pela 1a Instância (fls. 25/34), foi autorizado o
recolhimento do PIS com base na LC n° 07, de 1970, bem como a compensação dos
recolhimentos a maior ou indevidos do PIS com débitos do próprio PIS, reservando ao Fisco a
regular conferência dos atos praticados pelo contribuinte

Remetidos os autos ao TRF3a Região para o reexame obrigatório, por força do art.
475, caput, do Código de Processo Civil/CPC (Redação dada pela Lei n° 10.352, de 2001), na
Apelação em Mandado de Segurança n° 97.03.00.2668-0 (fls. 36/66), por meio do Acórdão de
12.04.2000, foi mantida a decisão anterior, tendo sido suscitando, no Relatório, que "a
compensação de tributos somente se dá se os créditos do contribuinte para com a Fazenda
Pública se revestirem de liquidez e certeza, significando que devem ser expressamente
declarados pelo Fisco e reconhecidos por sentença judicial transitada em julgado, cabendo ao
credor provar sua existência".

A decisão judicial transitou em julgado em 08.10.2002.

A DERAT/SPO, em despacho de 30.08.2006 (fls. 86/87), analisando os dados do
extrato de fls. 84, não localizou os recolhimentos dessa filial referentes ao PIS do período de
abril a agosto de 1995, muito embora constem recolhimentos na planilha juntada as fls. 79/81,
que engloba o período de outubro de 1988 a setembro de 1995, com saldo credor no final desse
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

período. Da mesma forma, conforme planilha de fls.82/83, consta que esse saldo foi objeto de
compensação, realizada entre outubro de 1995 e julho de 2002, com débitos do próprio PIS.

Em 12.09.2006 a Empresa foi intimada (fls. 89) para demonstrar a composição
dos débitos entre outubro de 1988 e setembro de 1995 indicados nas planilhas de crédito,
comprovando a base de cálculo e recolhimentos de cada uma das filiais e da matriz.

Em resposta à intimação (fls. 102 a 107), o contribuinte alega não ter logrado
êxito em atender à intimação, haja vista que os documentos solicitados se reportam a, no
mínimo, 11 anos atrás, tendo ocorrido a destruição deles em razão da, na sua visão, homologação
tácita dos créditos e recolhimentos desse período.

Em decisão proferida em 28.02.2007 (fls. 115/121), a Autoridade Administrativa
considerou as compensações feitas como "não admitidas", haja vista que o contribuinte, tendo
declarado em DCTF os débitos do período de abril a agosto de 1995, não trouxe aos autos
documentação que permitisse à Administração averiguar as compensações apresentadas e
vinculadas ao crédito obtido por força de decisão judicial transitada em julgado. Na sequência
determinou a cobrança dos valores compensados indevidamente.

Ciente em 23.03.2007 acerca da decisão proferida, a Empresa interpôs, junto à
DERAT/SPO, em 04.04.2007, recurso hierárquico, solicitando que fosse recebido como
Manifestação de Inconformidade (fls. 127 a 144) para suspender a exigibilidade do crédito
tributário em discussão. Alega a ilegitimidade do despacho decisório haja vista não possibilitar a
interposição de Manifestação de Inconformidade, bem como a extinção do crédito tributário pela
compensação, considerando terem sido homologadas tacitamente ou ter havido a decadência do
direito de lançar da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Em 04.12.2007 a DRJ proferiu decisão cuja ementa apresenta o seguinte teor:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RECURSO
HIERÁRQUICO
INTERPOSTO
PARA
REFORMAR
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
QUE
CONSIDEROU
"NÃO
ADMITIDAS"
AS
COMPENSAÇÕES APRESENTADAS EM DCTF, FEITAS COM BASE EM
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, E CUJA COMPROVAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NA DCTF NÃO FOI FEITA A ADMINISTRAÇÃO
SOB A ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O lançamento é feito quando da entrega da DCTF pelo contribuinte e garante, a Fazenda
Pública, da decadência do crédito tributário devido por ele.
Havendo a concomitância de discussão do mesmo objeto, na esfera judicial e
administrativa, cabe A Administração aguardar a finalização do processo na esfera
judicial, cabendo-lhe, então, cumprir a decisão ali proferida. E, nesse contexto, o prazo
prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional (CTN) e,
consequentemente, a exigibilidade do crédito tributário em questão, fica suspenso até a
ocorrência do trânsito em julgado da sentença.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

Recurso Hierárquico Improvido

Intimada da decisão em 21.05.2008 (fls. 211), a empresa apresentou Recurso
Voluntário de fls. 214 a 238 em 18.06.2008 reiterando os argumentos apresentado na
Manifestação de Inconformidade.

Em 14.08.2008 a Empresa interpôs novo Mandado de Segurança (Processo n.o
2008.61.00.020023-2) junto ao TRF 3a Região requerendo fosse o Recurso Voluntário dos
presentes autos “devidamente recebido, processado e julgado pela autoridade competente”.

A Medida Liminar requerida foi concedida em 02.10.2008 (fls. 288/290),
confirmada pela Decisão de 1a Instância e por Acórdão do TRF 3a Região datado de 01.12.2021,
com trânsito em julgado em 10.03.2022.

É o relatório
Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – PRELIMINARES

II.1 – Da extinção do crédito tributário pela compensação

A Recorrente alega, em preliminar, encontrar-se extinto o crédito tributário em
razão da compensação realizada, nos termos do art.156, inciso II do Código Tributário Nacional
c/c art. 74, §§ 2° e 5° da Lei n° 9.430/96, que dispõem:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (destacamos)

Portanto, uma vez declarada a compensação, o crédito tributário somente estará
extinto após a devida homologação por parte da Administração Pública.

Neste mesmo sentido é o posicionamento da 2a Turma do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SÚMULAS 7 E
83/STJ. INCIDÊNCIA.
1. O Recurso Especial não foi admitido por ausência de divergência jurisprudencial ou
contrariedade a legislação federal. Afirmou a incidência da Súmula 7/STJ. A decisão
combatida confirmou o Juízo prelibador.
2. É inviável a discussão em Recurso Especial acerca de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.
3. O acolhimento da pretensão recursal quanto ao alegado cerceamento de defesa, com a
possível ofensa ao artigo 369 do CPC/2015, e a aferição acerca da necessidade de
produção de prova demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ (REsp 1.725.215/SC, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 22.11.2018).
4. O exame de compensação não homologada ou não declarada encontra óbice no artigo
16, § 3°, da LEF, sendo certo que a mitigação da questão efetuada pela jurisprudência
do STJ ocorreu no sentido de apenas admitir a compensação prévia e homologada pela
administração como hábil a afastar a certeza e a liquidez do crédito em cobrança.
A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória da
sua homologação.
5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu,
o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida". Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na
decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com
entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se
insurge.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.906.348/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022.)
(destacamos)
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

Lapidar, na análise desta preliminar, é o ensinamento de Leandro Paulsen em seu
Curso de Direito Tributário – Completo, 10a Edição, 2019, pág. 292:

Sempre que o crédito invocado pelo contribuinte tiver como fundamento a
inconstitucionalidade de lei instituidora do tributo ou a ilegalidade de atos normativos
com suporte nos quais tenha sido exigido, a compensação dependerá de prévio
reconhecimento, pelo Judiciário, da inexistência da obrigação. Ademais, a compensação
só poderá ocorrer após o trânsito em julgado da decisão judicial, quando se terá
certeza quanto à existência do crédito, nos termos do art. 170-A do CTN. (grifos do
original)

Tendo ocorrido, em 08/10/2002, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança
é nesta data que deve ser iniciada a contagem do prazo para a homologação da compensação
declarada pelo Contribuinte, não havendo que se falar em homologação tácita, haja vista ter
iniciado o procedimento fiscal em 21/08/2006, dentro do quinquídio legal.

Portanto, rejeito a preliminar de extinção do crédito tributário em razão da
compensação.

II.2 – Extinção do crédito tributário pela decadência

Alega a Recorrente, caso superada a preliminar anterior, ter ocorrido a extinção do
crédito tributário em razão da decadência, nos precisos termos do art.156, inciso V do Código
Tributário Nacional, verbis:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;

Estando a extinção do crédito tributário supostamente compensado condicionada à
ulterior homologação pela Administração Pública e encontrando-se este impedida de realizar a
análise enquanto não ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de
Segurança, não há que se falar em contagem do prazo decadencial e, portanto, em extinção do
crédito tributário pela decadência.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

III – MÉRITO

A questão posta nos presentes autos cinge-se à análise do direito à compensação
pelo contribuinte em relação aos valores recolhidos a maior; e do direito conferido à
Administração Pública para a conferência e homologação da compensação realizada pelo
contribuinte.

A contribuinte juntou aos autos, às fls. 80/82, planilha na qual indica o valor que
teria recolhido em excesso a título de PIS entre outubro/1988 e setembro de 1995; os valores
efetivamente devidos conforme a sentença judicial que reconheceu seu direito de não se
submeter aos Decretos-Lei n.o 2.445/88 e 2.449/88; a diferença entre um e outro valores; e a
correspondência, em UFIR, dos valores a compensar. Ao final, apurou crédito no valor total de
R$ 20.948.142,71 (vinte milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais
e setenta e um centavos).

Na planilha de fls. 83/84 a contribuinte demonstrou as compensações que efetuou
a partir de janeiro de 1996 até novembro de 2002.

A contribuinte foi intimada, em 12/09/2006 (fls. 89), a apresentar documentos que
corroborassem seu pleito, quais sejam: cópias dos DARFs de recolhimento do PIS (3885 ou
8109), relativos ao período de outubro de 1988 a setembro de 1995, feito pela matriz e por cada
uma das filiais, de forma a comprovar os recolhimentos informados na planilha de folhas 80/82;
bem como demonstrativo da apuração das bases de cálculo relativas ao período retrocitado,
discriminando matriz e cada uma das filiais, inclusive acompanhado de elementos que
comprovassem esses valores, de forma a corroborar os montantes informados na coluna "devidos
conforme sentença judicial" da referida planilha.

Em resposta à intimação informou que:

“Solicitam-nos V.Sas. cópias dos recolhimentos referentes ao PIS ora realizados pela
matriz e por cada uma das filiais no período de outubro de 1988 à setembro de 1995.
Apesar de termos realizado dispendiosa busca a fim de localizar a documentação em
comento, infelizmente não logramos êxito uma vez que a mesma já deve ter sido
destruída quando passados 10 anos. Conforme vimos o período aqui solicitado monta
a 18 anos atrás, sendo o documento mais recente de 11 anos atrás.” (fls. 105)
(destacamos)

Ou seja, a contribuinte reconhece ter destruído a documentação que dava suporte
ao crédito apurado e utilizado na pretensa compensação com as parcelas do PIS no período de
abril a agosto de 1995.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

Estabelece o art. 195 do Código Tributário Nacional acerca do dever de guarda da
escrituração contábil e fiscal, bem como de toda a documentação da empresa:

"Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram."(grifamos)"

Nas palavras de Aliomar Baleeiro “o negociante é obrigado a conservar em boa
guarda livros e arquivos de seu comércio, enquanto não prescreverem as ações que lhes possam
ser relativas”.

No mesmo sentido são as disposições dos arts. 278 do RIR/2018, em seu caput, e
1.194 do Código Civil brasileiro:

Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.

Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados.
(grifamos)

No presente caso os débitos do PIS declarados em DCTFs, relativos aos períodos
de 04/1995 a 08/1995, encontravam-se com sua exigibilidade suspensa por medida judicial,
impossibilitando à União proceder à cobrança durante todo o curso da ação judicial, iniciada em
06/04/1995 e finalizada em 08/10/2002 com o trânsito em julgado da decisão judicial. (fls. 71)

Desta forma, implícita está a suspensão do prazo prescricional, haja vista estar a
União está impossibilitada em proceder à cobrança dos débitos declarados em DCTF, não
podendo, portanto, correr o prazo prescricional previsto no artigo 174 do CTN.

É certo que a compensação extingue o crédito tributário, conforme previsto no art.
156, inciso II do Código Tributário Nacional.

Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

Entretanto, nos termos do §2o do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, com a redação dada
pela Lei n.o 10.637/2002, a “compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”.

Para fins de homologar a compensação declaração pela Contribuinte, a
Administração Fazendária intimou-a, em 12/09/2006 para apresentar documentos que dessem
suporte ao crédito apurado e aos valores compensados.

É incontroverso que o presente processo versa sobre direito de crédito declarado
pelo próprio contribuinte, portanto o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito oposto à
administração pública é seu.

Também é incontroverso que o contribuinte deixou de apresentar qualquer
elemento probatório que lastrearia o valor do crédito alegado afirmando que a documentação
“deve ter sido destruída quando passados 10 anos” dos fatos geradores.

Também não consta nos autos qualquer documento que poderia comprovar o
direito creditório alegado, tanto na Manifestação de Inconformidade apresentada quanto no
Recurso Voluntário.

Ao não apresentar elementos essenciais à verificação dos valores de contribuição
por ele devidos no período, a Recorrente torna inviável o cotejo dos valores pagos a maior com
os valores de fato devidos, bem como inviabiliza a verificação da compensação, em sua escrita
fiscal, dos créditos pleiteados com débitos do próprio PIS, conforme determinado judicialmente,
determinação esta que ainda submeteu o direito da requerente em se compensar à inarredável
verificação por parte do fisco (fl. 32). (grifamos)

IV – DISPOSITIVO

Em face do exposto, considerando a absoluta ausência de documentos que
poderiam comprovar o direito creditório pleiteado, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.069 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12157.000115/2006-01

Fl. 421
DF CARF MF
Original